Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0715946-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Carlos Henrique Melo Vieira (OAB/DF 42.978) em favor de JORLEI RIBEIRO DA SILVA, que teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 147, caput, do Código Penal (ameaça) e no artigo 24-A da Lei 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas). Em apertada síntese, o impetrante alega inexistirem motivos para a manutenção da prisão preventiva decretada ao paciente, ao argumento de que: i) a prisão provisória é desproporcional, neste momento, uma vez que, se condenado, ao final do processo, o paciente tem grande chances de cumprir pena em regime diverso do fechado, dadas as penas mínimas cominadas, em abstrato, aos delitos; ii) a decisão proferida na Audiência de Custódia apenas afirma que a soltura do paciente seria um risco à garantia da ordem pública, sem justificar concreta e adequadamente em que medida a liberdade do paciente poderia comprometer tal requisito e iii) a monitoração eletrônica poderia ser aplicada como forma de evitar a continuidade da segregação cautelar do paciente. Requer, desse modo, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória ou substituindo-a pelo monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, senão vejamos. Extrai-se dos autos que foram deferidas Medidas Protetivas à ofendida J. M. S., nos autos do processo n. 0706175-61.2023.8.07.0011, consistentes no afastamento do lar conjugal, na proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância, além da proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação (id 179490264 dos autos de origem), tendo o ora paciente sido intimado da referida decisão, em 28/11/2023, conforme certidão de id 179763318 dos autos principais. Todavia, conforme relatou a vítima J. M. S., no Auto de Prisão em Flagrante n.o 0701926-33.2024.8.07.0011, na data de ontem (20/04/2024), o ora paciente, ao afirmar que iria devolver as chaves da residencia da vítima, dirigiu-se até a rua em que a ofendida reside e, na condução de seu veículo, “entrou na rua em alta velocidade e jogou o veículo em cima da depoente e de sua filha; que a depoente jogou sua filha para o lado e aguardou o impacto; que o veículo passou raspando pela perna da depoente...” (id 58220118, p. 4). Assim, em razão do descumprimento das Medidas Protetivas impostas, o paciente foi preso em flagrante e, a pedido do Ministério Público, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (id 58220113), tendo o Magistrado do Núcleo de Audiência de Custódias fundamentado a sua decisão nos seguintes termos: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (afastamento do lar e proibição de aproximação e contato) no dia 27 de novembro de 2023, nos autos do processo 0706175-61.2023.8.07.0011. O autuado, mesmo intimado pessoalmente acerca das medidas, em 28 de novembro de 2023, descumpriu a ordem judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher do Núcleo Bandeirante. Quanto aos fatos, estes se revestem de elevada gravidade sendo que consta que o autuado teria se mudado para Placa das Mercês no Núcleo Bandeirante/DF e ficado com as chaves do imóvel onde a vítima reside. Diante disso, a vítima teria solicitado as chaves ao autor na residência dele, estando ela de pé em frente ao portão de sua residência com sua filha de cinco anos, momento em que Jorlei passou pelo local em alta velocidade e quase atropelou a vítima e sua filha, uma criança de 05 (cinco) anos, além de proferir xingamentos contra a vítima. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. As próprias Medidas Protetivas de Urgências deferidas foram insuficientes para manter o autuado longe da vítima, pois houve descumprimento, o que denota, também, a insuficiência das Medidas Cautelares diversas da prisão. (sem destaques no original) Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Ainda, a prisão se justifica para a garantia da ordem pública, considerando que houve descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Ademais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de abril de 2024. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista